Tribunal: TJDFT
Processo: 0728118-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728118-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SILVIA MARA PIMENTA ALVES RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. ART. 30 DA LEI No 9.656/98. TRATAMENTO CONTINUADO. NÃO CONFIGURADO. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS APÓS A DEMISSÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Dada a unidade da matéria recursal, assim como a proximidade dos fundamentos jurídicos utilizados, revela-se adequado o julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno, em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo. 2. Por força de expressa disposição legal (art. 30 da Lei no 9.656/98), se atendidos os requisitos exigidos, de rigor o direito de continuidade do ex-empregado/beneficiário no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, mediante pagamento integral do prêmio. 3. O tratamento continuado diz respeito à assistência por meio de cuidados permanentes, prestados fora do regime de internação hospitalar ou domiciliar por instituições credenciadas ou sob a modalidade de livre escolha. (Instrução Normativa 5/2014). Todavia, o caso da Agravante não se insere na definição de tratamento continuado. 4. Em que pese a Agravante defender o seu direito de permanecer no plano de saúde, no presente momento processual, não está evidente o direito alegado a ponto de se justificar uma intervenção sumária para determinar ao Agravado a permanência desta no plano. 5. Ausentes quaisquer vícios na decisão embargada e verificada a natureza protelatória dos embargos de declaração opostos na origem e que estes não se restringem aos limites do art. 1.022 do CPC, tal fato implica na incidência da hipótese do art. 1.026, § 2o, do CPC, razão pela qual a condenação da Embargante, pelo Juízo de origem, ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (R$ 1.000,00) deve ser mantida. 6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa; c) artigos 30 da Lei 9.656/1998 e 421 do Código Civil, sustentando ser direito da recorrente, na condição de ex-funcionária, de manter sua condição de beneficiária no plano de saúde, porquanto demonstrada sua situação de adimplente e segurada. Afirma que a modalidade de seu tratamento é de natureza continuada, de caráter complementar à cirurgia bariátrica realizada no ano de 2022. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID 66721623, não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 66721624 - Pág. 1), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 67126824 - Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento.(g.n.). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). De igual sorte, o apelo descaberia transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). O mesmo enunciado sumular obstaria o seguimento do apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 30 da Lei 9.656/1998, e 421 do Código Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Outrossim, o recurso também não mereceria seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002